Tribunal: TJES
Processo: 5024622-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024622-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILVANA MARIA FRAGA BATTISTI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade da renovação da fidelidade do contrato, declarando a inexistência das cobranças e condenando a ré a indenizar no importe de R$ 2.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar em síntese ausência da ato ilícito ou falha na prestação de serviço pois o contrato de fidelidade da autora era de 24 meses, sendo a cobrança devida, pelo que po
s
tula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado,
conforme id nº 3787005, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se baseia nas alegações defensivas de validade da prorrogação do contrato de fidelidade.

De início, insta registrar que a autora alega ter contrato plano incluindo acesso a três linhas para sua empresa em 02/08/2019 e ao dar baixa no CNPJ e requerer o cancelamento da linha, foi informada de multa rescisória, tendo em vista não ter cumprido o prazo de fidelidade de 24 meses.

Nesse sentido,
embora a ré alegue a regularidade da prorrogação do prazo de fidelidade, sob argumento de que a consumidora foi devidamente informada e concordou com tal prorrogação, não se junta aos autos provas de qualquer aviso ou notificação da prorrogação, ademais, o art. 57, §1º da resolução de nº 632/2014 da ANATEL

é claro quanto a regularidade do contrato de fidelidade por 12 meses:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O
tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze)
meses.

Aliás, a resolução também determina que o contrato de fidelidade seja instrumento distinto daquele referente a prestação dos serviços e, no caso em tela, a ré se limitar a juntar relatórios de SMS enviados a consumidora referente a renovação do plano, sendo que não há provas de aceite.

Em suma, a fidelidade apenas consta no instrumento de contrato do serviço contratado (não exite contrato específico como determina a ANATEL) e não há prova de que a autora tenha manifestado aceite a prorrogação, restando evidente que a ré de forma unilateral prorrogou o período de fidelidade, obrigando a recorrida a cobrança de multas.

Assim, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que não houve aceite da consumidora a prorrogação do plano de fidelidade, a autora solicitou o cancelamento após o prazo legal de fidelidade (12 meses), a ré não comprova sequer o primeiro contrato de fidelidade nos termos da lei e se limita a alegar a regular contratação, tratando-se de clara falha na prestação do serviço e abusividade da cobrança, votando-se pela manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito referente as multas rescisórias das linhas (27) 99867-3677, (27) 99617-0657 e (27) 99617-0655.

Em relação aos danos morais,
embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firma no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, no caso dos autos
a
autor
a
foi submetid
a
a um
a
verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido, fazendo prova
d
e tentativas de resolução extrajudicial,
além disso, foi impedida de realizar a portabilidade para outra operadora
, pelo que se entende devida a reparação moral.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
pelo que se entende devida a quantia fixada de R$
2
.000,00 (
d
ois
mil reais), sendo suficiente para reparar o dano causado ao autor e cumprir sua função pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)